Tribunal: TJDFT
Processo: 0018993-46.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018993-46.2015.8.07.0018 RECORRENTES: ARNOR RODRIGUES CARLOS e OUTROS RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA NULA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS DE DEVEDOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. REAJUSTE DE SERVIDORES. PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO COM AUMENTOS E REAJUSTES POSTERIORES. DETERMINAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por força de determinação constitucional, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF). No caso, não há nulidade. A sentença aplicou o direito ao caso concreto e a adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício. Não se pode confundir decisão suscinta com falta de fundamentação. Alegação de falta de fundamentação rejeitada. 2. Os apelantes obtiveram êxito na demanda, quando buscaram o pagamento de reajustes salariais e reflexos causados pela política inflacionária durante os meses de março, abril, maio e junho de 1990. No cumprimento de sentença, deve-se estrita fidelidade ao título executivo judicial transitado em julgado, não comportando mais discussões acerca do mérito da causa. 3. No que tange à base de cálculo, não seria possível considerar o atual valor do salário dos embargados, uma vez que sofreu vários reajustes posteriores à lesão discutida. Assim, o cálculo deve incidir sobre o valor da remuneração à época da lesão. 4. Na fase de cumprimento de sentença, é possível a compensação com aumentos ou revisões salariais posteriores a março/90, quando era devido a correção de 84,32% concedido aos servidores públicos distritais. Nesse sentido, a sentença foi expressa ao determinar essa compensação. No julgamento do REsp 1.235.513/AL, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser possível a compensação do índice de reajuste assegurado ao servidor público com índices concedidos em leis posteriores, desde que supervenientes à última oportunidade de defesa na fase de conhecimento ou expressamente assegurada no título judicial. 5. A apreciação equitativa deve levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. A quantia arbitrada obedeceu aos parâmetros normativos aplicáveis. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 535, § 4o, do CPC, ao argumento de que o ora recorrido não teria impugnado o valor, tido por incontroverso, razão pela qual entendem que esse não poderia ter sido extirpado da condenação, sobretudo porque o montante teria sido aferido pelo perito judicial, por meio de perícia técnica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, uma vez que as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 535, § 4o, do CPC, pois restou assentado no acórdão resistido: “O juiz não está adstrito às conclusões da prova pericial. In casu, foram declinados os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo (...). O DER sempre pugnou pela compensação dos valores (...). O fato de ter apresentado demonstrativos em que figuravam valores diferentes de zero não afasta a conclusão anterior, mas inclui-se no âmbito do direito de defesa (...), além de terem sido apresentados para contrapor o modo de cálculo adotado pela expert” (ID 44512924). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o juiz, como destinatário final da prova, não fica adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos probatórios contidos nos autos” (AgInt no AREsp n. 1.702.877/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 23/6/2022). Igual teor: (AREsp 2.363.860, Ministro Herman Benjamin, DJe de 18/08/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027